Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713324-66.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL VITORIA LTDA - EPP APELADO: GRAN VIC GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a Apelante informa o recolhimento do preparo sem, contudo, apresentar o referido comprovante. Não havendo notícia de que a parte esteja litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, nem havendo requerimento neste sentido, determino a intimação da parte Apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator